Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708796-56.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIO ALVES DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator